Tribunal: TJSP
Processo: 2276497-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CADERNETA DE POUPANÇA – O MM. Juiz deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Necessidade de manifestação expressa acerca da referida defesa – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Anulação ex officio – Recurso prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276497-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado SERGIO LONTRA VIEIRA .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam ex officio a r. decisão recorrida e
julgaram prejudicado o recurso.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO
CADERNETA DE
POUPANÇA O MM. Juiz deixou de julgar a impugnação ao
cumprimento da sentença
Necessidade de manifestação
expressa acerca da referida defesa
Violação ao devido
processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da
Constituição Federal Nulidade caracterizada Anulação ex
officio Recurso prejudicado *
O recurso é de agravo de
instrumento, interposto da r. decisão de
fls. 558/560, que rejeitou a impugnação
aos cálculos apresentados pelo exequente. Alega a agravante: a

o
montante
exequendo
é
excessivo,
mormente porque as contas poupança no
160.017.723-6,
no
170.017.723-8,
no
180.017.723-x e no 190.017.723-1 não
possuíam saldo no período referente ao
Plano
Verão;
b

os credores não demonstraram a exclusão dos juros
remuneratórios, determinada por ocasião
do julgamento do Agravo de Instrumento
no 2203939-77.2017.8.26.0000.
Ao
presente
recurso
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
atribuído o efeito suspensivo, por estarem
presentes os requisitos necessários à sua
concessão.
Os
agravados,
regularmente
intimados, apresentaram resposta às fls.
571/580.
É o Relatório.
Conforme se depreende dos
autos,
devidamente
intimada
para
o
pagamento do débito, a devedora depositou
o montante exequendo e apresentou a
impugnação ao cumprimento da sentença
acostada ás fls. 245/265 do processo
principal.
Ocorre que aludida defesa em
nenhum
momento
foi
expressamente
apreciada pelo Juízo a quo , que se limitou a
homologar os cálculos elaborados pela
contadoria às fls. 350/363 dos autos
principais e, posteriormente, intimar o
Banco
para
o
pagamento
do
débito
remanescente (fls. 503).
Aliás, ao determinar a remessa
dos
autos
á
contadoria
judicial
e
homologar os cálculos elaborados, o
Magistrado sequer fixou parâmetros para
o
cálculo
da
dívida,
sem
analisar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
especificamente qualquer das alegações
do Banco com relação ao excesso da
execução.
Diante
da
ausência
da
apreciação da impugnação ofertada, houve
manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o
da Constituição Federal, razão pela qual o
r decisum recorrido é nulo de pleno
direito.
Acerca da matéria, o mestre
Cândido
Rangel
Dinamarco
teceu
as
seguintes considerações:
“Em substância, o que legitima a outorga
da
tutela
jurisdicional
é
a
participação

que o procedimento propiciou, em associação com a
observância da legalidade inerente à garantia do
devido processo
legal . Um processo não será justo e
équo quando os sujeitos não puderam participar
adequadamente
ou quando, por algum motivo, haja o
juiz avançado além de seus poderes ou transgredido
regras inerentes à disciplina legla do processo (due
processo
f law )”. 1 (grifamos)
Sobre o tema, já se posicionou a
jurisprudência:
“O princípio do devido processo legal,
que lastreia todo o leque de garantias constitucionais

voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais
e administrativos,
assegura que todo julgamento seja
realizado com observância das regras procedimentais

previamente estabelecidas , e, além disso, representa
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. PP. 32.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
uma exigência de fair trial , no sentido de garantir a
participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais”.
2 (grifamos)
Ressalte-se ainda que constou
expressamente da r. decisão monocrática
de fls. 447/455, proferida nos autos do
Agravo
de
Instrumento
no
2203939-77.2017.8.26.0000,
que
a
impugnação
ofertada
deveria
ser
posteriormente apreciada, consoante se
depreende do seguinte excerto:
“Os temas relativos à necessidade da
prévia liquidação do julgado e à incompetência
territorial deverão ser oportunamente
apreciados por
ocasião do julgamento da impugnação ao cumprimento
da
sentença ,
motivo
pelo
qual
não
podem
ser
conhecidos”. (grifamos)
Além disso, é certo que ao
julgar o supramencionado recurso a Superior Instância expressamente determinou a exclusão dos juros
remuneratórios do montante exequendo,
sendo de todo descabida a homologação
do cálculo dos poupadores, que não
demonstraram de forma clara a referida
exclusão. Outrossim, por ocasião da exordial os credores pleitearam a execução dos expurgos inflacionários
2 STF. AI no. 529.733. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 01.12.2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
referentes
às
contas
poupança
no
100.017.723-X,
no
120.017.723-9,
no
160.017.723-6,
no
170.017.723-8,
no
180.017.723-x
e
no
190.017.723-1,
totalizando a quantia de R$256.214,57
(duzentos e cinquenta e seis mil e duzentos
e quatorze reais e cinquenta e sete
centavos).
Todavia, tal como já indicado
pela contadoria judicial, apenas as contas
poupança
no
100.017.723-X
e
no
120.017.723-9 possuíam saldo no mês de
janeiro de 1989, que é o período de
rendimento referente ao Plano Verão,
sendo medida de rigor a expressa determinação de exclusão das demais contas. PELO
EXPOSTO ,
ex
officio,
anula-se a r. decisão recorrida e julga-se
prejudicado o recurso.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator